Tribunal: TJPA
Processo: 0800965-12.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800965-12.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: KESIA ANDRADE DOS SANTOS GOMES

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO, PARA POSSIBILITAR A RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE A ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL QUE POSSIBILITE A RETIFICAÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

À UNANIMIDADE.

1. O Acórdão recorrido deu provimento ao agravo de instrumento, para possibilitar a retificação do cálculo do cumprimento de sentença, diante da existência de erro material no cálculo apresentado.

2. O Embargante afirma que o acórdão foi omisso sobre a alegação de que não houve erro material que autorize a retificação dos cálculos do cumprimento de sentença apresentado pela Embargada.

3. O acórdão é expresso ao mencionar que houve erro material nos cálculos do cumprimento de sentença, o que autoriza a retificação, sob pena de enriquecimento sem causa.

4. Ausência de vícios
. Impossibilidade de acolhimento dos Embargos de Declaração.

5.
Embargos conhecidos e rejeitados à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 15 a 22 de maio 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento (processo nº
0800965-12.2022.8.14.0000) opostos
por ESTADO DO PARÁ contra KESIA ANDRADE DOS SANTOS GOMES, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob minha relatoria, que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PLANILHA DE CÁLCULOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A sentença determinou o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor da causa, sendo majorado para 12% em segundo grau de jurisdição. Contudo, na planilha de cálculos do cumprimento de sentença, o Agravante realizou o cálculo dos honorários com base no valor da condenação, após constatar o equívoco, apresentou nova planilha com o parâmetro definido na sentença, ou seja, sobre o valor da causa.

2. Não há óbice ao atendimento do pleito formulado pela Recorrente para que o cálculo seja retificado, uma vez que se trata de erro material, passível de correção e não sujeito à preclusão, devendo ser observados os parâmetros definidos no título executivo judicial, sob pena de enriquecimento sem causa da parte beneficiada pelo erro.

3. Tendo a Recorrente, antes da homologação dos cálculos, corrigido o erro material apresentando nova planilha com os parâmetros de juros, correção monetária e honorários advocatícios sobre o valor da causa, na forma definida em sentença, deve ser acolhido o pedido de homologação do valor apresentado de forma correta.

4. Recurso conhecido e provido.

Em suas razões, o Embargante sustenta a existência de omissão, aduzindo que o acórdão foi omisso sobre a alegação de que não houve erro material que autorize a retificação dos cálculos do cumprimento de sentença apresentado pela Embargada.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos embargos com a modificação do acórdão.

A Embargada apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção do acórdão.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso em exame, o Embargante afirma que o Acórdão
foi omisso sobre a existência de erro material nos cálculos do cumprimento de sentença. Contudo, o acórdão é expresso ao mencionar que houve erro material nos cálculos do cumprimento de sentença, o que autoriza a retificação, sob pena de enriquecimento sem causa. Vejamos:

Não há óbice ao atendimento do pleito formulado pela Recorrente para que o cálculo seja retificado, uma vez que se trata de erro material, passível de correção e não sujeito à preclusão, devendo ser observados os parâmetros definidos no título executivo judicial, sob pena de enriquecimento sem causa da parte beneficiada pelo erro. (...)

Com efeito, tendo a Recorrente, antes da homologação dos cálculos, corrigido o erro material apresentando nova planilha com os parâmetros de juros, correção monetária e honorários advocatícios sobre o valor da causa, na forma definida em sentença, deve ser acolhido o pedido de homologação do valor apresentado de forma correta.

Desta forma, ao contrário que afirma o Embargante, há no julgado referência sobre a existência de erro material no cálculo do cumprimento de sentença.

Não há vício a ser suprido no acórdão, não merecendo prosperar as alegações da embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado
. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Assim, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos, não havendo qualquer omissão em seus fundamentos.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, por não vislumbrar os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015.

É o voto.

Belém (PA), 15 de maio de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/05/2023